Tribunal: TJES
Processo: 5010393-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010393-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO SERGIO MIRANDA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES e outros (4)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias.

2.
O agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras.

3.
A partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei.

4.
A jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010393-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MÁRIO SÉRGIO MIRANDA

AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS (+04)

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MÁRIO SÉRGIO MIRANDA

contra

a r. decisão de ID nº 5948041 que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS (+04)
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões apresentadas, o agravante sustenta, em síntese, que
“restou devidamente demonstrado com os documentos que acompanharam a exordial que a remuneração líquida mensal do agravante é de R$ 4.965,05 (quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais centavos) sendo que o valor total de parcelas mensais referentes apenas aos empréstimos bancários perfaz a quantia de R$ 14.385,54”
.

Assim, sustenta que os descontos correspondem a 289,74% e pugna, à luz da Lei do Superendividamento, pela diminuição dos descontos para 30% de sua renda líquida mensal.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, pleiteou a reforma da decisão impugnada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o ora agravante tem direito, em sede de tutela de urgência, à minoração do percentual de seus descontos decorrentes de empréstimos contraídos para 30% (trinta por cento) de sua remuneração.

Sobre o tema, é de se destacar que a Lei do Superendividamento adicionou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo, no art. 54-A, § 1º, que
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Em casos tais, o Código passou a prever procedimento próprio, iniciado da seguinte maneira:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

Como se vê, a repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias previstas no supratranscrito § 4º.

Ademais, o art. 54-A, § 3º e o art. 104-A, § 1º, tratam dos créditos que não estarão sujeitos à repactuação, vejamos:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (...)

§ 3º O disposto neste Capítulo
não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...)

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
.

Fixadas tais premissas, destaca-se que, no caso em apreço, o agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele (ID nº 20293545 – autos originários) indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras.

Assim, a partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei.

Em casos tais, a jurisprudência não tem concedido a tutela de urgência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. 1. Lei n.º 14.181/2021 introduziu normas de prevenção e tratamento de causas de superendividamento, conceituando-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação (CDC, art. 54-A, §1º) 2. Não se aplica as regras da Lei nº 14.181/2021 estabelecidas ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor (CDC, art. 54-A, § 3º). 3.
Caso dos autos em que a recorrente deixou de trazer ao feito maiores detalhes quanto à finalidade para os quais contraídas as dívidas. Tais informações são imprescindíveis para que se verifique se os mútuos contraídos não se enquadram na hipótese excludente do art. 54-A, § 3º do CDC
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJAC; AI 1001102-36.2023.8.01.0000; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira; DJAC 13/09/2023; Pág. 21)

Ademais, a jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento do devedor. Decisão que deferiu a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade dos descontos decorrentes de empréstimos bancários e determinou que a autora depositasse em juízo, mensalmente, 30% do seu salário líquido. Inconformismo do réu.
Impossibilidade da suspensão dos descontos diante da necessária observância ao rito próprio da Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento). Procedimento especial que não prevê a concessão de tutela de urgência anterior à realização de audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento pelo devedor. Inteligência do art. 104-A, do CDC
. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; AI 2192836-63.2023.8.26.0000; Ac. 17130739; Ribeirão Pires; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 06/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 1998)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. Ação com fundamento na Lei do Superendividamento. Procedimento previsto no artigo 104-A, e seguintes, do CDC.
A pretensão de repactuação de dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 depende da estrita observância do procedimento nela estabelecido, no qual se inclui a realização de audiência conciliatória e o reconhecimento da situação de superendividamento, desafiando dilação probatória, o que torna incabível a tutela provisória para suspensão dos descontos das prestações de empréstimo.
Ademais, entendimento atual do C. STJ ao aplicar a Lei de Recursos Repetitivos, RESP 1.872.441/SP, RESP 1.877.113/SP e RESP 1.863.973/SP, concernentes ao Tema 1085. Impossibilidade de aplicação analógica da limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados, prevista na Lei nº 10.820/2003, àqueles realizados diretamente em conta corrente com autorização do consumidor. Dever de observância em todos os processos que versarem sobre questão idêntica. Revogação da tutela. Agravo provido.

(TJSP; AI 2151162-08.2023.8.26.0000; Ac. 17136913; Tremembé; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 11/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 2017)

__
___________

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,
não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
. Isto
porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.

(TJMT; AI 1012685-39.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 16/08/2023; DJMT 23/08/2023)

__
_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência

não prescinde da presença, cumulativa, da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. A Lei do Superendividamento

estabelece como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial, o que há de ser apurado em cada caso concretamente submetido em juízo.
Incumbe à parte que busca a repactuação judicial de dívidas relacionar e comprovar as despesas que considera indispensáveis à sua existência digna, e que estão/ficarão comprometidas com o regular pagamento das prestações devidas
.
Antes de realizada a audiência de conciliação, mostra-se pouco recomendável a concessão de tutela provisória judicial que impacte, em qualquer medida, a execução do(s) contrato(s) de onde se originam as dívidas que o consumidor pretende renegociar
. Considerando que a renda líquida do consumidor mostra-se suficiente para fazer frente a todas as despesas por ele comprovadas nos autos, incluindo aquelas que garantem a sua subsistência, não se pode afirmar que haja prova atual de que a parte encontra-se em estado de superendividamento. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem a presença da plausibilidade das alegações da parte autora, ou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja concedida somente ao final da lide, afigura-se de rigor o indeferimento da tutela antecipada. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJMG; AI 1267477-02.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 06/09/2023; DJEMG 11/09/2023)

Firme em tais premissas, seja porque o agravante não apresentou discriminação mínima dos contratos os quais pretende a repactuação, seja porque não houve audiência de conciliação e, consequentemente, do plano de pagamento, entendo pelo improvimento do presente recurso.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.